Tribunal: STF
Processo: AP 1729
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de VANDERSON AURELIANO MENDES (CPF nº 014.531.586-00), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput , todos do Código Penal.



    Em 28/2/2023, concedi liberdade provisória a VANDERSON AURELIANO MENDES, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (eDoc. 13.286, PET 10820): 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em julgamento ocorrido na Sessão Virtual de 11/10/2024 a 18/10/2024, condenou VANDERSON AURELIANO MENDES à pena de 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal; e 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) (eDoc. 144).



    Opostos embargos de declaração pela Defesa de VANDERSON AURELIANO MENDES (eDoc. 152), estes foram rejeitados pelo Plenário deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na Sessão Virtual de 13/12/2024 a 3/2/2025 (eDoc. 154).



    Em 25/2/2025, a Defesa de VANDERSON AURELIANO MENDES informou não ter interesse na substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Afirmou que “em razão do acusado já ter cumprido a pena privativa de liberdade com o tempo de cumprimento das medidas cautelares de prisão e diversas da prisão” deve ser observada a detração penal. Aponta que “considerando que a pena restritiva de direitos substituída se apresenta como efetivo benefício legal e que pode ser convertido em pena privativa de liberdade, em uma interpretação sistêmica e mais benéfica, o réu poderá recusá-la”. 



    Ao final, formulou os seguintes requerimentos (eDoc. 158):



    “a) Seja a pena restritiva de direitos convertida em privativa de liberdade;



    b) Seja reconhecido ao acusado o tempo de medida cautelar imposta, de prisão e diversa da prisão, como tempo de cumprimento da condenação, na forma prevista no art. 42 do Código Penal;



    c) Seja, ao final, declarada a extinção da pena ao acusado pelo cumprimento integral da condenação imposta;



    d) Como consequência dos pedidos anteriores, sejam revogadas imediatamente as restrições cautelares.”



    É o breve relato. DECIDO.



    Não cabe falar em detração penal do tempo em que o paciente esteve em cumprimento de medidas cautelares. 



    Por força de lei, descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o art. 42 do Código Penal não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado. 



    Além disso, a Lei 12.403/11, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas. 



    No ponto, merece realçar que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão por falta de previsão legal (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido de detração das medidas cautelares impostas ao executado, e DETERMINO a intimação pessoal de VANDERSON AURELIANO MENDES para que informe se renuncia ao benefício da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente